Tribunal: TJPA
Processo: 0002484-76.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002484-76.2018.8.14.0006

APELANTE: DAVI RONILSON DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0002484-76.2018.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: DAVI RONILSON DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, I E II E ART. 311, AMBOS DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0002484-76.2018.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: DAVI RONILSON DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DAVI RONILSON DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, I e II e Art. 311, do CP, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4794197), que em 21/02/2018, por volta das 08h45min., agentes militares estavam em ronda na Estrada Curuçambá, Rua dos Trabalhadores, Bairro Curuçambá, momento em que se depararam com o Apelante pilotando uma motocicleta Honda Pop 110, cor preta e ao procederem com a revista constataram que o veículo apresentava sinais visíveis de adulteração no chassi e número de motor, bem como existia registro de veículo roubado.

Declarou também, que em 15/02/2018 a ofendida Cristiane Ribeiro de Sousa Coutinho se encontrava em frente ao seu local de trabalho, ocasião em que foi abordada pelo Apelante na companhia de um comparsa não identificado, os quais mediante violência e grave ameaça subtraíram a motocicleta e um aparelho celular, fugindo após a prática delituosa.

Consta ainda que, a vítima Cristiane Ribeiro de Sousa Coutinho, no dia 14/05/2016, por volta das 20h50min., se encontrava em frente de sua residência juntamente com sua irmã, momento em que o Apelante na companhia de mais dois indivíduos em uma motocicleta, mediante violência e grave ameaça, exercida por uma arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram a entrega de seus aparelhos celulares, fugindo após a prática delituosa.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, §2º, I e II e Art. 311, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4794201), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4794203) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como seja refeita a dosimetria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 4794203).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (4794205).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas por ter sido reconhecido somente por fotografia.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento da ofendida em sede judicial e policial, onde a vítima Cristiane Ribeiro de Sousa Coutinho na companhia de seu companheiro estacionava sua motocicleta e ao atravessarem a rua foram abordados por dois criminosos em outra motocicleta, momento em que mediante violência e grave ameaça, exigiram que lhe fosse entregue seu aparelho celular e sua motocicleta.

Declarou ainda, que passados dez dias dois policiais foram até sua moradia e informaram que sua motocicleta foi recuperada, tendo comparecido em delegacia e reconheceu o Apelante como sendo um dos autores da ação criminosa.

A testemunha Joylson Tocantins Moraes, respondeu que é marido de Cristiane e se encontrava dentro do posto, momento em que foi avisado que estava ocorrendo um assalto e viu um suspeito destravando a motocicleta. Dias depois foi chamado para comparecer perante a autoridade policial para reconhecer o veículo adulterado, bem como o Recorrente, o que prontamente o fez.

A testemunha Davi dos Santos Silva, relatou que fazia ronda com seu colega, momento em que avistaram o Apelante juntamente com seu comparsa em uma motocicleta, sem capacete em uma rua onde ocorrem diversos roubos, ocasião em que verificaram que o chassi e o número do motor estavam adulterados. Assim, entraram contato com a proprietária da moto e esta compareceu na delegacia e reconheceu o Apelante como autor do delito.

Conforme se verifica dos autos, a vítima foi firme em seu depoimento perante autoridade policial e judicial, tendo reconhecido o Recorrente como autor da ação criminosa, bem como narrou com riqueza de detalhes como ocorreu o delito (Ids. 4794803; 4795269; 4795273).

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, bem como pelos depoimentos testemunhais e da ofendida, bem como pelo Laudo nº 2018.01.000858-VRO, o qual atestou que o veículo foi adulterado.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa torna-se isolada pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o Apelante reconhecido pela vítima.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo apelante.

2.

Da aplicação da atenuante da confissão. Afastamento da Súmula 231 do STJ.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que o Juízo sentenciante considerou uma vetorial desfavorável ao Apelante, tendo fixado a pena-base em 04 (quatro) anos e

09 (nove) meses de reclusão.

Ademais, constata-se que o Magistrado analisou a existência de circunstância atenuante em favor do Apelante, no entanto como bem justificado em sentença, este não poderia conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal conforme determinação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023